Tribunal: TJDFT
Processo: 0741003-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741003-53.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDA: AGROPECUÁRIA PONTE ALTA LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Agravo de instrumento. Liquidação. Deferimento da perícia requerida pelo devedor. Ausência de recolhimento dos honorários respectivos. Omissão interpretada como desistência da prova, a ensejar a homologação dos cálculos do credor, conforme advertência que fora feita ao executado. Decisão mantida. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 156, 465 e 503, todos do CPC, sustentando que a demanda não pode prosseguir simplesmente levando em consideração os cálculos apresentados exclusivamente pelo credor, sendo necessário que seja designado um perito para a realização dos cálculos, exigindo-se liquidação por arbitramento. Defende, portanto, a realização de prova pericial; b) artigos 141 e 492, ambos do CPC, afirmando que foi condenado ao pagamento de valor além do que fora pedido incialmente, em clara decisão ultra petita. Pede, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como que as publicações sejam feitas em nome do advogado JORGE DONIZETI SANCHEZ, OAB/DF 67.961. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 141, 156, 465, 492 e 503, todos do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “O Juízo a quo deferiu a perícia requerida pelo agravante que, no entanto, não recolheu os honorários respectivos, embora para tanto intimado com a advertência de que a omissão seria interpretada como desistência da prova e ensejaria a homologação dos cálculos do credor, homologação que veio a ser efetivada com base no CPC 400. Logo, não há o que reparar na decisão agravada” (ID. 47249037). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do CPC), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se, entre outros, o AgRg na MC n. 20.999/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe de 7/10/2022, e a decisão na Pet 15.657, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 1o/3/2023. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, indefiro o pedido de publicação em nome do advogado JORGE DONIZETI SANCHEZ, OAB/DF 67.961, tendo em vista convênio firmado pelo banco recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016